Tribunal: TJDFT
Processo: 0706369-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706369-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa do exequente e determinou o prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva ajuizado por FRANCISCO GOMES DOS SANTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, que o exequente não possui legitimidade ativa, pois sua categoria profissional é representada pelo SINDPOL/DF, e não pelo SINDIRETA/DF, entidade que promoveu a ação coletiva de origem. Argumenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a determinação de suspensão imposta pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, instaurado pelo TJDFT, e que a execução do título pode ocasionar prejuízos irreparáveis. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento do presente recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Quanto à ilegitimidade ativa do exequente, a decisão agravada reconheceu que o mesmo se encontrava vinculado ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, conforme documentação acostada. Além disso, não há nos autos prova de sua filiação ao SINPOL/DF, o que fragiliza a tese sustentada pelo agravante. Diante desse contexto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, elementos suficientes para o reconhecimento da ilegitimidade ativa neste momento processual. O IRDR no 21, instaurado pelo TJDFT, determinou a suspensão dos processos que discutem a legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva da ação no 32.159/97. O artigo 982, inciso I, do CPC, impõe a suspensão dos feitos até o julgamento do incidente, salvo na hipótese de interposição de recurso especial ou extraordinário (§5o). Conforme argumentado pelo agravante, foram opostos embargos de declaração no IRDR, de modo que o prazo recursal encontra-se interrompido, mantendo-se a determinação de suspensão dos feitos. A decisão recorrida, ao determinar o prosseguimento da execução, contrariou a determinação anterior, o que justifica a concessão da medida pleiteada para suspender a execução até o trânsito em julgado do IRDR. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator